Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO MONTANTE CONSOLIDADO. EQUIVALÊNCIA. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para questionar a decisão que adotou a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros para prestações alimentícias devidas pela Fazenda Pública, em conformidade com o art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) averiguar a legalidade da aplicação da Taxa SELIC para a atualização monetária de débitos da Fazenda Pública, incluindo correção monetária e juros moratórios; (ii) verificar a constitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, sob alegação de incompatibilidade com princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, abrange tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, assegurando a recomposição do poder aquisitivo da moeda sem caracterizar anatocismo.
4. A inconstitucionalidade de índices anteriores, como a TR, declarada pelo STF (RE 870.947/SE), autoriza a substituição pelo índice mais adequado à realidade inflacionária, sem violar a coisa julgada.
5. O art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ encontra respaldo em interpretação sistemática da EC 113/2021 e no entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 905, não configurando violação à autonomia dos estados ou ao princípio do planejamento orçamentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC aplica-se para a atualização de débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, englobando correção monetária e juros moratórios.
2. O art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ é constitucional, pois ajusta a execução de débitos da Fazenda Pública à legislação vigente e aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; EC 113/2021; CPC/2015, art. 926; Lei 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905); Acórdão TJDFT 1667791, 07392990520228070000.